Tribunal: TJMT
Processo: 0006286-26.2016.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006286-26.2016.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu Rafael de Souza Ferreira das imputações de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).
2. Fatos relevantes: (i) crime de roubo majorado praticado contra três vítimas, com a subtração de uma caminhonete S10, aliança, celulares, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; (ii) reconhecimento pessoal do apelado realizado na fase policial; (iii) confissões extrajudiciais do apelado e do adolescente infrator; (iv) veículo alugado pelo apelado reconhecido pela vítima e registrado em câmara de segurança de vizinho; (v) vítima que ratificou em juízo o reconhecimento pessoal da fase policial.
3. Requerimentos do Ministério Público: (i) condenação do apelado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas, notadamente o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas e as confissões extrajudiciais, são suficientes para sustentar a condenação de Rafael de Souza Ferreira pelo crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é reconhecido pessoalmente, confessa a prática delitiva na fase policial e a vítima ratifica a diligência e a narrativa fática em juízo.
6. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento pelo seu uso, dado que a palavra das vítimas e a confissão são suficientes para a incidência da majorante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; art. 65, III, “d”; art. 33, § 2o, “b”;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, j. em 05/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, j. em 21/05/2024; AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, j. 26/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006286-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERREIRA (APELADO), HELCTON ADAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 041.374.471-01 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 042.105.721-10 (APELADO), NILTON PAULO XAVIER - CPF: 621.503.911-04 (VÍTIMA), MARLON LEANDRO AMORIM ROCHA - CPF: 034.146.211-00 (VÍTIMA), JORGE LUIZ CHAVIER (VÍTIMA), MAICON RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELCTON ADAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 041.374.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. FOI CONVOCADO PARA COMPOR O QUÓRUM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO EM VIRTUDE DA SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DECLARADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO.

EMENTA
[Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu
Rafael de Souza Ferreira
das imputações de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo majorado praticado contra três vítimas, com a subtração de uma caminhonete S10, aliança, celulares, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas;
(ii)
reconhecimento pessoal do apelado realizado na fase policial;
(iii)
confissões extrajudiciais do apelado e do adolescente infrator;
(iv)
veículo alugado pelo apelado reconhecido pela vítima e registrado em câmara de segurança de vizinho;
(v)
vítima que ratificou em juízo o reconhecimento pessoal da fase policial.

3. Requerimentos do Ministério Público:
(i)
condenação do apelado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas, notadamente o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas e as confissões extrajudiciais, são suficientes para sustentar a condenação de
Rafael de Souza Ferreira
pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é reconhecido pessoalmente, confessa a prática delitiva na fase policial e a vítima ratifica a diligência e a narrativa fática em juízo.

6. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento pelo seu uso, dado que a palavra das vítimas e a confissão são suficientes para a incidência da majorante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I e II; art. 65, III,
“d”
; art. 33, § 2o,
“b”;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, j. em 05/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, j. em 21/05/2024; AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, j. 26/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a inicial acusatória e
absolveu
o apelado
Rafael de Souza Ferreira
e o corréu
Helcton Adan Magalhães da Silva
da imputação dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II - Redação anterior à Lei 13.654/2018) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Inconformada, a 10a Promotoria de Justiça da Capital sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva de
Rafael de Souza
pelo crime de roubo majorado. Requer o provimento do recurso, para condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes (id. 219169806).

Contrarrazões da Defensora Pública do Estado pelo não provimento do recurso (id. 219169811).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de roubo majorado (id. 227280193).

É o relatório.

Solicite-se à Presidência desta Câmara Criminal a convocação de membro para o julgamento, tendo em vista o impedimento do e. Desembargador
Lídio Modesto da Silva Filho
, nos termos do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal (id. 219169662, p. 21).

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A acusação pretende a condenação de
Rafael de Souza
pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, praticado em 02/fevereiro/2016, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) No dia 02 de fevereiro de 2016, por volta das 11h20min, no interior da residência da vítima Jorge Luiz, situada na região do Porto nesta Capital, mediante grave ameaça empreendida com armas de fogo, juntamente com um comparsa não identificado e corrompendo o adolescente Maicon Ribeiro da Silva, os denunciados, invadiram a residência da vítima subtraíram para si: um veículo S10, aliança, relógio de pulso, dois aparelhos celulares, e uma quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) de propriedade da vítima Nilton, e um notebook de propriedade ignorada.

Consta que os réus usaram na prática delitiva, o veículo da marca GOL, modelo geração 4. Placas OBO-5546, registrado em nome da empresa Locadora de Veículos Rent a Car - Ribeiro Serviços e Locações Ltda – ME (...)

Apreendido o menor confessou a prática do crime e delatou os acusados, que foram reconhecidos. (...)”
(
sic,
id. 219169799).

Concluída a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedente a inicial acusatória, destacando
(i)
que o corréu
Helcton Adan
não foi reconhecido pelas vítimas;
(ii)
que o reconhecimento pessoal do apelado
Rafael de Souza
não observou o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal;
(iii)
que a única vítima ouvida em juízo apenas ratificou a identificação viciada feita na fase policial; e
(iv)
que, apesar de o apelado ter confessado em sede policial, a prova não foi ratificada em juízo.

A materialidade delitiva é incontroversa, porquanto evidenciada pelo boletim de ocorrência (id. 219169656, p. 28), auto de avaliação indireta (id. 219169656, p. 42) e relatório policial (id. 219169656, p. 61).

Durante a fase inquisitiva, a vítima
Marlon Leandro Amorim Rocha
relatou que estava no imóvel quando os dois criminosos entraram e anunciaram o assalto. Disse que um terceiro agente abordou a vítima
Nilton Paulo
ainda do lado de fora do imóvel. Confirmou ter reconhecido
Rafael de Souza
(apelado) como um dos executores do delito, destacando que era ele quem portava a arma de fogo. Ressaltou que a caminhonete S10 de
Nilton Paulo
foi recuperada e que não teve nenhum item pessoal subtraído (id. 219169656, p. 31).

Também em solo policial, a vítima
Nilton Paulo Xavier
detalhou que a residência era de seu irmão
Jorge Luís Xavier
e que, antes de sair do automóvel, foi abordado por um dos criminosos. Disse que, nesse momento, percebeu que havia outros criminosos e que um deles conduzia um veículo Gol G4, de cor branca, estacionado em frente do imóvel. Detalhou que um criminoso aguardava no veículo, enquanto os outros três abordaram as vítimas e subtraíram os objetos. Descreveu que os criminosos levaram seu automóvel e alguns itens da residência de
Jorge Luís
(id. 219169656, p. 37).

Ambas as vítimas assinaram termos de reconhecimento de pessoa, nos quais atestaram a identificação positiva do apelado
Rafael de Souza
e do adolescente
Maicon Ribeiro da Silva
como executores do delito em análise (id. 219169656, p. 34 e 39).

Conforme registrado no procedimento investigativo, a identificação do apelado somente foi possível porque, no dia seguinte, os criminosos praticaram um novo crime de roubo com
modus operandi
semelhante. Neste segundo fato, as vítimas anotaram a placa do veículo de apoio, o que permitiu a localização do automóvel, abandonado em uma rua próxima, bem como a identificação de que o veículo pertencia à empresa
Ribeiro Serviços e Locações
e que estava locado para
Rafael de Souza
(apelado) desde o dia 22/janeiro/2016.

Sobre a diligência, confira-se trecho do relatório policial:

“(...) Que ao checar as imagens das câmaras de segurança da casa vizinha, foi identificado um veículo Gol Branco, com retrovisor preto, maçanetas pretas e com um adesivo no para brisa dianteiro, na parte superior direita, dando apoio à ação criminosa. (...)

Que no dia 03/02/2016 ocorreu outro fato semelhante (roubo), nas proximidades do primeiro acontecimento, sendo utilizado um veículo no apoio com as mesas características daquele usado no primeiro roubo. Sendo que nesse último fato, as vítimas conseguiram anotar a placa do carro que dava apoio, no momento em que os suspeitos empreendiam fuga, tratando-se de um veículo VW/GOL G4, Placa OBO-5546, de cor branca. (...)
Que após checagem da placa chegamos ao proprietário do veículo, tratando-se da empresa Ribeiro Serviços e Locações. Que o veículo foi locado no dia 22/01/2016, às 14h00min, por Rafael de Souza Ferreira, conforme contrato de locação no189/1.
(...)”
(
sic,
id. 219169656, p. 61).

Diante das informações colhidas, o apelado foi chamado para interrogatório pela autoridade policial, oportunidade na qual
Rafael de Souza
confessou a prática delitiva, destacando a participação do adolescente
Maicon
e do corréu
Helcton Adan
. Explicou que alugou o automóvel usado como apoio, bem como admitiu que portava a arma de fogo, posteriormente vendida pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (id. 219169656, p. 46).

Do mesmo modo, o adolescente
Maicon Ribeiro da Silva
assumiu sua participação no delito, dizendo ter recebido a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Confirmou a participação de
Rafael de Souza
, bem como apontou que o apelado era quem portava a arma de fogo (id. 219169656, p. 43).

A instrução processual reuniu apenas o depoimento judicial da vítima
Nilton Paulo Xavier
, que confirmou o reconhecimento pessoal do apelado
Rafael de Souza
, negando qualquer dúvida sobre a identificação:

“(...) Que os ladrões estavam armados com arma de fogo (...) a maioria das coisas subtraídas eram suas, mas o notebook era de seu irmão. Que Rafael foi quem colocou a pistola em sua cabeça e tivera bastante contato com RAFAEL. Por isso
o reconheceu pessoalmente na Delegacia, e não tem dúvida de que RAFAEL foi o autor do crime.
Com relação a HELCTON, que foi reconhecido por foto, não tem a mesma certeza e o menor também não tenha muita certeza (...)”
(
sic,
id. 219169806).

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado singular, verifica-se que as provas obtidas são suficientes para fundamentar a condenação almejada, notadamente porque o reconhecimento pessoal do apelado
Rafael de Souza
foi ratificado em juízo e corroborado pelas confissões extrajudiciais.

Nesse aspecto, nota-se que as declarações da vítima
Nilton Paulo
guardam profunda harmonia com os demais elementos probatórios, uma vez que apontou o apelado
Rafael de Souza
como quem portava a arma de fogo, circunstância que foi confirmada pela própria confissão do agente e declarações extrajudiciais do menor
Maicon Ribeiro
.

Além disso, também consta nos autos o contrato de locação celebrado pelo apelado e a empresa
Ribeiro Serviços e Locações
, que confirma o aluguel do automóvel empregado na ação delitiva, conforme reconhecido pela vítima
Nilton Paulo
e registrado nas gravações de segurança da casa vizinha.

Assim, diferente do que consignado pelo magistrado singular, há nos autos provas suficientes para a condenação requerida pela acusação, especialmente porque:
(i)
o apelado foi reconhecido pessoalmente por duas vítimas;
(ii)
o apelado e o menor
Maicon Ribeiro
confessaram a prática delitiva à autoridade policial;
(iii)
a vítima
Nilton Paulo
ratificou a identificação do apelado em juízo;
(iv)
e há gravação de segurança que registra o automóvel alugado pelo apelado, no local e hora dos fatos, o que também foi confirmado pela vítima e admitido pelo apelado.

Assim, a reunião dessas circunstâncias afasta qualquer dúvida e enrijece a presunção de autoria do apelado
Rafael de Souza Ferreira
, o que impede a preservação da sentença absolutória.

Quanto às majorantes descritas na denúncia, a vítima
Nilton Paulo
foi enfática ao confirmar que a ação foi praticada por quatro indivíduos (concurso de pessoas), e com emprego de arma de fogo, circunstâncias também admitidas pelas confissões do apelante e do menor
Maicon Ribeiro
.

Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, é certo que para a configuração da causa de aumento é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa seja localizado, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente para demonstrar a sua configuração.

A propósito, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/06/2023).

Dessa maneira, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva do apelado
Rafael de Souza Ferreira
, é de rigor a condenação nas sanções previstas no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018).

Do apenamento
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelado é tecnicamente primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário, inclusive porque o veículo e parte dos objetos subtraídos foram recuperados.

Presente duas majorantes, utilizo da causa de aumento do concurso de pessoas para negativar o vetor das circunstâncias do delito, enquanto o emprego de arma de fogo será utilizado na terceira fase.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Não se desconhece ser plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal,
deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, a fim de majorar da pena-base
, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024).

Assim, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente somente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduz-se a pena intermediária para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, incide a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/18), na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, ainda que a prática delitiva tenha empregado violência ou grave ameaça contra três pessoas, tendo em vista que a ação atingiu dois patrimônios distintos (Nilton Paulo e Jorge Luís), incide o
concurso formal
, na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

Delega-se
ao juízo da execução penal análise de eventual detração penal, diante da inexistência de dados acerca do período de prisão preventiva.

O regime inicial será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar o apelado
Rafael de Souza Ferreira
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024